Tribunal: TJBA
Processo: 0300668-39.2013.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300668-39.2013.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PAULO DE TARSO MOREIRA OLIVEIRA APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DA BAHIA – CRMV/BA em face de sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0300668-39.2013.8.05.0126, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão do valor irrisório do débito. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal com base em normativos administrativos e jurisprudência consolidada, sem oportunizar ao exequente a manifestação prévia, em violação ao princípio do contraditório e da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 deve observar o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 9º e 10 do CPC. 4. O entendimento consolidado admite a extinção de execuções fiscais inativas de pequeno valor, mas exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. 5. A ausência dessa oportunidade caracteriza decisão surpresa e impõe a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor fundada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ exige a prévia intimação do ente público exequente. 2. A ausência de oportunidade de manifestação configura violação ao princípio da não surpresa e nulidade da sentença." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0300668-39.2013.8.05.0126, em que figura como apelante CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA BAHIA, e, como parte apelada, AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça